Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003242-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), GUSTAVO BORGES DA SILVA BESSA - CPF: 062.636.941-06 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA NA VIA ESTREITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. APETRECHOS DO TRÁFICO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo das Garantias que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão de prisão ocorrida em 20/01/2026 pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e resistência. A impetração sustenta ilicitude do ingresso domiciliar, alegação de agressões policiais e ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, com pedido de revogação da preventiva ou substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; (
ii
) estabelecer se a conversão da prisão ocorreu com prévia provocação legítima, afastando decretação de ofício; (
iii
) determinar se é possível reconhecer, na via estreita, a ilicitude do ingresso domiciliar para afastar a custódia; (
iv
) definir
se
medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva se justifica quando demonstrados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como o perigo concreto decorrente do estado de liberdade, com base em elementos extraídos dos autos.

A decisão impugnada indica suporte probatório mínimo quanto ao
fumus
comissi
delicti,
amparado em boletim de ocorrência, depoimentos policiais convergentes, termo de apreensão e laudo preliminar de constatação, com apreensão de expressiva quantidade de maconha e fracionamento em porções.

A quantidade de entorpecente apreendida, associada à presença de instrumentos destinados ao preparo e acondicionamento (balança de precisão e material de embalagem) e à quantia em espécie, evidencia gravidade concreta e risco de reiteração, legitimando a segregação para garantia da ordem pública.

A existência de antecedentes/anotações por delitos da mesma natureza constitui elemento concreto apto a indicar propensão à reiteração delitiva e reforça a necessidade da medida extrema para contenção do risco social.

A conduta de arremessar e danificar deliberadamente aparelho celular durante a abordagem, com intuito de inviabilizar elementos informativos armazenados, revela risco de obstrução probatória e autoriza a custódia por conveniência da instrução criminal.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva não se mostra ilegítima quando precedida de representação da autoridade policial, em conformidade com a disciplina dos
arts
. 311 e 282 do CPP e com a orientação jurisprudencial citada.

A discussão acerca da ilicitude do ingresso domiciliar, quando dependente de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, não se resolve, em regra, na via estreita do
habeas corpus
, sobretudo diante da motivação adotada pela autoridade apontada coatora.

Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas quando o contexto revela risco de reiteração e tentativa de destruição de provas, sendo a prisão preventiva proporcional e necessária, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam gravidade concreta do tráfico, risco de reiteração delitiva e inadequação de cautelares diversas. 2. A tentativa deliberada de destruir aparelho celular para suprimir elementos informativos configura risco à instrução criminal e justifica a custódia cautelar. 3. A conversão do flagrante em preventiva exige prévia provocação do órgão legitimado, sendo válida quando amparada em representação da autoridade policial.

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX, da CF/88;
arts
. 282, §§ 2o, 4o e 6o, 310, 311, 312 e 313 do CPP; art. 319 do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema 506; STJ – RHC n. 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 24/02/2021,
DJe
15/04/2021; STJ – HC 307.953/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 16/04/2015,
DJe
30/04/2015; STJ –
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/08/2020,
DJe
08/09/2020; TJSP – HC 288.405-3, 3a Câmara, j. em 10/08/1999; TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020,
publ
. 02/12/2020; TJMT – N.U 1000460-79.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/02/2026,
publ
. 24/02/2026; STJ – HC n. 926.724/MG

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Gustavo Borges da Silva Bessa, contra decisão pro
latada
pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que, nos autos do processo n
.
1001851-63.2026.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/01/2026, pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e resistência, tendo sido lavrado o respectivo auto de prisão.

Em 21/01/2026, após a realização da audiência de custódia, o Juízo das Garantias, nos autos acima referidos, homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, rejeitando a alegação defensiva de ilegalidade do ingresso domiciliar e reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na mesma decisão, o magistrado determinou a realização de exame de corpo de delito, bem como a adoção de providências administrativas para apuração de eventual abuso policial, com comunicação à Corregedoria e ao Ministério Público, diante das alegações de agressão formuladas pelo custodiado. Consignou, ainda, que a decisão judicial poderia servir como mandado, na hipótese de inexistência de acesso ao sistema BNMP.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ilicitude do ingresso domiciliar, a ocorrência de agressões policiais, a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva e a possibilidade de apreciação do pedido em regime de plantão.

Foram juntados
n
os autos a cópia da inicial, o auto de prisão em flagrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e o laudo de exame de corpo de delito, no qual se descrevem escoriações recentes em região anterior do joelho direito, sem constatação de sequelas ou incapacidade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP.

Pedido l
iminar

indeferid
o
(
I
d.
342899378
).

Informações prestadas no
I
d.
344678893
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer
do Procurador Élio Américo,

opinou pela denegação da ordem (
I
d.
349634389
).

Decisão de impedimento
de Id. 350504864.

Os autos vieram distribuídos em substituição legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento
.

Ao prolatar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente assim fundamentou a autoridade apontada coatora:

DO
FUMUS COMMISSI DELICTI

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o
"fumus
commissi
delicti"
, isto é, a

fumaça da prática do delito, também denominada de "fumus boni iuris", cujos requisitos são a prova

da
materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas

no Boletim de Ocorrência, depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares que efetuaram a

prisão, laudo pericial preliminar de constatação, termo de apreensão dos materiais e o interrogatório do

próprio flagrado (que exerceu o direito constitucional ao silêncio).

O boletim de ocorrência no 2026.20988 narrou que a equipe de inteligência FT20 realizava monitoramento

na região do Bairro Dom Diego quando flagrou o suspeito Gustavo, vulgo "Gugu", efetuando a entrega de

substâncias entorpecentes a uma mulher. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o custodiado

arremessou o aparelho celular no chão com o intuito de danificá-lo e destruir eventual prova, além de ter

resistido fisicamente à ordem de prisão, sendo necessário o emprego de força moderada pelos policiais para

contê-lo. Após o flagrante da entrega da droga na via pública, o próprio suspeito indicou que possuía mais

entorpecentes em sua residência. No local indicado, foram apreendidos 01 (um) tablete e 09 (nove) porções

de maconha, uma motocicleta Honda Titan, R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie, uma balança de

precisão, rolo de plástico filme para embalar drogas e um aparelho celular marca
Redmi
com a tela quebrada

em decorrência do arremesso.

Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes, detalhados e convergentes entre si, corroborando

integralmente a narrativa do boletim de ocorrência. Ambos relataram com precisão a dinâmica do flagrante,

a resistência física oposta pelo custodiado, a destruição intencional do celular e as circunstâncias da

apreensão dos materiais na residência indicada pelo próprio
flagranteado
.

O laudo pericial preliminar de constatação confirmou resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha), tendo sido apreendidos: (i) 01 (um) tablete com peso bruto de 0,765 kg (765 gramas); e (
ii
) 09

(nove) porções com peso total de 66,20 gramas, totalizando 831,20 gramas de maconha.

Foram ainda apreendidos instrumentos inequivocamente destinados ao preparo, acondicionamento e

comercialização de entorpecentes: balança de precisão, rolo de plástico filme para embalar, quantia em

espécie de R$ 190,00 e o próprio fracionamento da droga em múltiplas porções, elementos que demonstram,

de forma objetiva e inequívoca, a destinação mercantil da substância entorpecente.

Assim, o
"fumus
commissi
delicti"
mostra-se evidenciado de forma robusta e inconteste.

DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF

Importante registrar que a quantidade de droga apreendida no presente caso (831,20 gramas de maconha)

está muito além do limite de 40 (quarenta) gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no

julgamento do Tema 506, que fixou presunção relativa de porte para consumo pessoal. A quantidade

expressiva apreendida, aliada aos elementos objetivos de mercancia (balança de precisão, material de

embalagem, fracionamento em porções e dinheiro), afasta por completo qualquer possibilidade de

enquadramento da conduta no art. 28 da Lei de Drogas.

Assim, não há dúvidas de que a conduta imputada ao custodiado
subsume-se
ao tipo penal do art. 33,
caput,

da Lei 11.343/2006, inexistindo qualquer atipicidade ou ilegalidade a ser reconhecida neste momento

processual.

DO PERICULUM LIBERTATIS

O segundo pressuposto da prisão processual é o
"periculum
libertatis
",
ou seja, é o perigo da

permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

Vale salientar que o art. 312 elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre

elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para

assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, ao analisar este caso, verifico que se encontram presentes fundamentos ensejadores da

referida custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução

criminal.

DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito

pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa que cause

impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Em última análise, constitui resposta à vilania

do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos

autos.

In
casu
,
quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social, dada a gravidade em

concreto do crime de tráfico de drogas, consubstanciada nos seguintes elementos objetivos:

Primeiro, a quantidade expressiva de droga apreendida, conforme constatado no laudo pericial, revela

capacidade de abastecer um número considerável de usuários e causar danos imensuráveis à saúde pública e

ao tecido social.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, o tráfico ilícito de drogas "coloca em risco a saúde pública,

bem jurídico imaterial, mas que significa a possibilidade de várias pessoas, em número indefinido,

adoecerem e, por fim, morrerem" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2010, p. 356).

Segundo, a
presença inequívoca de elementos objetivos que caracterizam estrutura organizada para o tráfico: balança de precisão, material específico para embalagem (plástico filme), fracionamento da droga

em porções prontas para comercialização e posse de
quantia em dinheiro
, circunstâncias que demonstram

não se tratar de conduta ocasional, mas de atividade ilícita com aparente habitualidade e organização.

Terceiro, o custodiado possui antecedentes criminais por delitos da mesma natureza (tráfico de drogas),

conforme se verifica da consulta aos sistemas disponíveis no Poder Judiciário (ID 220481379), o que

evidencia propensão à reiteração delitiva e demonstra que medidas judiciais anteriores não foram suficientes

para dissuadi-lo da prática criminosa.

Imperioso frisar que o crime de tráfico de drogas, especialmente quando praticado com a gravidade concreta

verificada no presente caso, gera impactos imensuráveis à sociedade, contribuindo para o aumento da

violência urbana, para a desagregação familiar de inúmeros usuários e para a perpetuação da criminalidade

organizada que assola nossas comunidades.

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento ora

esposado:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 2.

No caso, a manutenção da prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a

ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado a quantidade e a natureza altamente

destrutiva das drogas apreendidas, tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3.

Ordem denegada." (STJ - HC: 307953 SP 2014/0280591-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO

REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJe
30/04/2015).

Assim, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a

sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na

prática de novos crimes, especialmente considerando os antecedentes criminais por delitos da mesma

natureza.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual

não inviabiliza a prisão cautelar quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos

argumentos já alinhados, a prisão do flagrado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária

tranquilidade, mormente pela gravidade concreta dos crimes praticados.

Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que:

"
é
providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando não só prevenir

a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade do

Judiciário, em face da gravidade do crime e sua repercussão, convindo a medida quando

revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa" (TJSP, HC 288.405-3,

Bauru, 3a C, rel. Walter Guilherme, 10.08.99,
v.u
.).

DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Ademais, verifica-se que está presente também o fundamento da conveniência da instrução criminal,

porquanto o custodiado, ao perceber a aproximação da equipe policial, deliberadamente arremessou o

aparelho celular no chão com o evidente intuito de destruir provas que eventualmente estivessem

armazenadas no dispositivo, tais como conversas sobre o tráfico, contatos de fornecedores ou clientes,

registros de transações financeiras ilícitas ou outras evidências relevantes para a elucidação completa dos

fatos.

Tal conduta demonstra inequívoca disposição do agente em obstruir a produção probatória e frustrar a

persecução penal, circunstância que autoriza a segregação cautelar para preservar a higidez da instrução criminal e evitar que outras provas sejam destruídas ou que testemunhas sejam intimidadas caso o

custodiado permaneça em liberdade.

DA CONVERSÃO EX OFFICIO E DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL

Por fim, cumpre registrar que a Lei no 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", promoveu

significativas alterações no sistema de medidas cautelares pessoais do Código de Processo Penal,

especialmente no que concerne à atuação judicial na decretação e conversão de prisões.

Com efeito, a referida lei alterou os artigos 282, §4o, e 311 do Código de Processo Penal, estabelecendo que

o magistrado não pode decretar prisão preventiva de ofício em qualquer fase da investigação ou do processo

penal. A medida passou a depender de representação da autoridade policial, requerimento do Ministério

Público ou do querelante, em homenagem ao sistema acusatório consagrado constitucionalmente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 311 do Código de Processo Penal:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva

decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por

representação da autoridade policial.

No caso dos autos, verifica-se que houve expressa representação da autoridade policial pela conversão da

prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme consta do despacho no 2026.3.13732 lavrado pelo

Delegado de Polícia Jefferson Dias Chaves, o que afasta, por completo, a alegação de que a medida estaria

sendo decretada de ofício pelo Juízo.

Assim, a atuação judicial encontra-se plenamente respaldada pela provocação da autoridade policial, em

conformidade com as disposições legais vigentes e com o entendimento consolidado pelos Tribunais

Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as modificações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, firmou

compreensão no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva exige anterior provocação

do Ministério Público ou representação da autoridade policial, não sendo admissível a decretação de ofício

pelo magistrado.

Nesse diapasão, transcreve-se trecho elucidativo de julgado da Corte Superior:

"A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos
arts
. 282, §§2o e 4o, e 311, do mesmo

estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a

conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por

isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou,

quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP." (RHC n. 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis

Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/02/2021,
DJe
15/04/2021)

Registre-se que o precedente acima mencionado foi expressamente utilizado como fundamento no

julgamento do Habeas Corpus no 926.724/MG (2024/0242714-9), pelo Ministro Og Fernandes, em decisão

proferida em 03 de julho de 2024, reafirmando a orientação consolidada sobre a necessidade de provocação

para conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Portanto, estando presente a representação da autoridade policial, que detém legitimidade para provocar a

atuação jurisdicional, encontra-se preenchido o requisito procedimental estabelecido pela legislação

processual penal vigente, não havendo que se falar em conversão de ofício.

DAS ALEGAÇÕES DE AGRESSÃO E DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Quanto às alegações formuladas pelo custodiado de que teria sofrido agressões físicas no momento da prisão, consignadas expressamente em ata conforme requerimento da defesa, entendo necessária a adoção de

providências para a devida apuração dos fatos narrados, em respeito aos direitos fundamentais e às garantias

constitucionais do preso.

Nesse sentido, verifico que a autoridade policial já requisitou a realização de exame de corpo de delito

(requisição pericial no 2026.15.3768), tendo o custodiado relatado dores abdominais e renais (alegadamente

decorrentes de acidente de motocicleta anterior) e a presença de arranhões no joelho. Tal providência é

essencial para documentar eventual existência de lesões corporais e permitir a adequada investigação dos

fatos.

Ademais, considerando a gravidade das alegações e a necessidade de preservar a integridade física e

psicológica dos custodiados, bem como de garantir a regularidade da atuação das forças policiais, mostra-se

imprescindível a comunicação dos fatos às autoridades competentes para a devida apuração.

Posto isso, pelos fundamentos acima expendidos:

a) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de GUSTAVO BORGES DA SILVA

BESSA, por estar formalmente regular;

b) REJEITO a preliminar de ilegalidade da entrada domiciliar suscitada pela defesa, pelos fundamentos já

expostos;

c) CONVERTO a prisão em flagrante de GUSTAVO BORGES DA SILVA BESSA, devidamente

qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do

Código de Processo Penal, pelos fundamentos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução

criminal, conforme fundamentação supra;

d) DETERMINO que seja juntado aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o laudo de exame de

corpo de delito (requisição pericial no 2026.15.3768) realizado no custodiado, a fim de documentar eventual

existência de lesões corporais;

e) DETERMINO que seja oficiado à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para

que proceda à devida apuração das alegações de agressão formuladas pelo custodiado, remetendo-se cópia

integral desta decisão e do registro em ata;

f) DETERMINO que seja oficiado à Promotoria de Justiça competente para que, de igual modo, tome

conhecimento das alegações e adote as providências que entender cabíveis no âmbito de suas atribuições

institucionais;

g) EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão preventiva e encaminhe-se às autoridades policiais,

ressalvada a hipótese de ausência de acesso ao sistema BNMP, caso em que a decisão servirá de mandado; (...).
(grifos meus).

C
onsta dos autos que
o paciente ostenta extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, conforme certidão de antecedente criminais de Id. 342871392 fls. 60-6
1.

Consigno que a Lei n. 15.272/2025 acrescentou novas situações aos art. 310 e 312
,
do CPP, que permitem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dentre elas o fato de se tratar acusado reincidente, e a quantidade de droga apreendida.

Portanto, o Juízo de origem fundamentou a decisão concluindo neste momento processual que a prisão preventiva do acusado, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência em crimes de mesma espécie. Com efeito, o histórico do paciente com a Justiça Criminal justifica essa precaução, pois a segregação durante o processo visa justamente evitar reincidências e garantir a segurança pública, impedindo que o acusado venha cometa novos delitos, ou seja, influenciado pelas mesmas condições que o levaram à infração anterior.

A propósito, nesse sentido o STJ já decidiu que
(...)
Fica
afastado qualquer constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do agente. (...) a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, pois o réu ostenta outras anotações criminais (...) revelando, tal circunstância, a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir
. (...). (
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/8/2020,
DJe
de 8/9/2020).

Também nesse sentido, julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO - VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT - INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do writ.
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. (TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020) (grifos meus).

Esses critérios encontram-se plenamente caracterizados nos autos
pois os diversos antecedentes criminais

reforça
m
a
habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração
, nos termos do novo padrão normativo de fundamentação.

Nesse sentido a alteração promovida pela Lei n. 15.272, de 2025.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(....)

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
(grifos meus).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva inexistindo constrangimento ilegal e/ou nulidade por alegada violação ao art. 93, IX da CF.

Portanto a prisão do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Ademais, ao ser preso o paciente tentou se livrar de seu aparelho celular, quebrando o dispositivo,
procurando destruir provas do crime, sendo também a medida extrema necessária como forma de garantia da instrução processual.

Nesse sentido este TJMT:

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante em 17/12/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), 330 do Código Penal (desobediência) e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção sem habilitação). Em audiência de custódia realizada em 18/12/2025, o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva. A Defensoria Pública sustenta a primariedade do paciente, a quantidade ínfima de drogas apreendidas (1,65g de cocaína e 0,95g de maconha), ausência de elementos concretos de traficância, possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e se os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se presentes no caso concreto, considerando a primariedade do paciente, a quantidade de drogas apreendidas e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos objetivos extraídos dos autos.

2. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 218680963), que confirmou a presença de 1,65g de cocaína e 0,95g de maconha.

3. Os indícios de autoria são robustos, consubstanciados nos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares Reginaldo da Costa Fraga (ID 218680949) e Jones Gonçalves Ferreira (ID 218680951).

4. O paciente foi abordado conduzindo motocicleta sem habilitação, realizando direção perigosa na BR-364, após
desobedecer ordem
de parada, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.405733 (ID 218680947).

5. A destruição deliberada do aparelho celular durante a abordagem policial evidencia tentativa de obstrução à produção de provas, configurando risco à instrução processual.

6. O paciente possui anotações criminais relativas aos delitos de receptação na Ação Penal n. 1000320-32.2024.8.11.0027 (Comarca de Itiquira) e corrupção de menores na Ação Penal n. 1000499-55.2022.8.11.0020 (Alto Araguaia), conforme consulta ao sistema SEC/TJMT (ID 218687697).

7. Embora tais registros não configurem reincidência técnica, constituem elementos concretos que autorizam a inferência de periculosidade e propensão à prática delitiva.

8. O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT.

9. A primariedade técnica, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

10. A quantidade de drogas apreendidas, embora reduzida, não afasta, isoladamente, a periculosidade social evidenciada pelas demais circunstâncias do caso concreto.

11. A análise da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 é matéria de mérito, que demanda cognição exauriente, incompatível com a fase cautelar.

12. O princípio da homogeneidade não obsta a decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

13. A prisão preventiva possui natureza cautelar, não punitiva, destinando-se a acautelar o processo e a ordem pública, não a antecipar a pena.

14. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

15. A decisão observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando excesso ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva, ainda que o agente seja tecnicamente primário. 2. A destruição deliberada de aparelho celular durante abordagem policial configura tentativa de obstrução à produção de provas, justificando a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. 3. A quantidade reduzida de drogas apreendidas não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que evidenciam periculosidade social. 4. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o caso concreto revela gravidade das condutas e risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, incisos LVII, LXI e LXVIII, da Constituição Federal;
arts
. 282, parágrafo 6o, 302, 304, 310, inciso II, 312, 313, inciso I, e 319, do Código de Processo Penal; art. 33, caput e parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 330 do Código Penal; art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 945717 MG 2024/0349337-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
11/11/2024; STJ -
AgRg
no HC 944644 AP 2024/0343154-6, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
24/02/2025; STJ -
AgRg
no HC 686.886/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
24/09/2021; TJMT - N.U 1037829-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
DJe
18/11/2025.

(N.U 1000460-79.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)
(grifos meus).

Relevante consignar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente ou adequada, à vista da gravidade concreta dos fatos, da recidiva
específica, e
da manifesta atuação reiterada no tráfico ilícito.

Outrossim,
como bem preconiza o art. 282,

§

6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
.

Diante do conjunto de elementos constantes nos
autos, entendo
devidamente caracterizado o
periculum
libertatis
, sendo idônea e proporcional a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312,
caput
e §3o,
c
.
c
.
art. 313, II, do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, sem que exista qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal,
bem como inexistindo qualquer alteração fática da situação que deu ensejo a segregação do paciente, entendo que a presente impetração está
fadada
ao insucesso, razão pela qual, a teses suscitadas pel
a

defesa
não devem prosperar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Gustavo Borges da Silva Bessa
mantendo, por estes e seus próprios fundamentos

a decisão prolatada
que decretou a sua prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026